Tribunal: TJMT
Processo: 0013756-53.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013756-53.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZIMERI CONCEICAO E SILVA - CPF: 654.441.591-04 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), LAERTE BASSO JUNIOR (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), CDU - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ NERY RIBEIRO - CPF: 828.446.401-25 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), CDU - CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA LTDA - CNPJ: 00.921.843/0001-20 (APELADO), LAERTE BASSO JUNIOR - CPF: 250.292.038-85 (APELADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0013756-53.2012.8.11.0041– Capital

Apelante:
Rozimeri Conceição e Silva.

Apelados:
Laerte Basso Junior e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E ERRO DE DIAGNÓSTICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – PROCEDIMENTO REALIZADO COM SUCESSO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ABORTAMENTO/GESTAÇÃO SIMULTÂNEA – CARACTERIZADO COMO RARIDADE NA LITERATURA MÉDICA MUNDIAL - INEXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

In casu, cumpre observar que a autora/apelante não obteve êxito em comprovar a conduta ilícita dos requeridos/apelados, uma vez que, inexistem elementos de prova que demonstram que a curetagem foi desnecessária, pelo contrário, garantiu a saúde do segundo feto, pois material necrosado no útero poderia causar maiores riscos tanto para mãe como para o bebê. E, ainda, o bebê nasceu saudável, a mãe sem problemas no parto, que conforme laudo pericial judicial, não houve dano causado decorrente de atendimento inadequado e/ou ineficiente prestado pelo médico, não merecendo prosperar o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0013756-53.2012.8.11.0041– Capital

Apelante:
Rozimeri Conceição e Silva.

Apelados:
Laerte Basso Junior e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rozimeri Conceição e Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por dano material, em decorrência de erro médico e de diagnóstico, proposta por Rozimeri Conceição e Silva em desfavor de Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda., Laerte Basso Junior, CDU – Centro de Diagnóstico em Ultrassonografia e Rodrigo Luiz Nery Ribeiro, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando a ocorrência de
“error in judicando”
notadamente quanto a questão do erro de diagnóstico e de procedimento médico, caracterizando a falha na prestação de serviço pelos apelados.

Segue sustentando que o Magistrado de origem não valorou corretamente a prova documental acostada nos autos, qual seja, o laudo pericial.

Afirma que a valoração correta da prova produzida nos autos é a de que houve falha na prestação do serviço hospitalar em razão da não realização de todos os exames disponíveis à época para identificar o segundo feto e cumprir com o dever de informação para que a genitora pudesse fazer todo o pré-natal e vivenciar a gravidez de forma natural.

Alega, ainda, que mesmo com a possibilidade de uma segunda gestação em óvulos e placentas diferentes, e pelo fato de ser “raridade na literatura médica”, conforme narrado no laudo pericial, tal justificativa não retira ou afasta a falha na prestação do serviço prestado, o que enseja a condenação dos apelados ao pagamento de indenização, conforme o disposto nos arts. 186 e 932, ambos do C. Civil, e art. 14, do CDC, havendo ainda, a solidariedade de todos os apelados no ressarcimento dos danos causados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a falha na prestação de serviço e, de consequência, a responsabilidade civil com a devida procedência da ação com a condenação dos requeridos, de forma solidária, a indenização por danos morais.

O apelado Rodrigo Luiz Nery Ribeiro apresentou contrarrazões no id. 217451723, requerendo o desprovimento do apelo.

Laerte Basso Junior apresentou contrarrazões no id. 217451724, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, reafirma a inexistência do dever de indenizar.

A apelada Sermed – Serviços Médicos e Diagnóstico Ltda. (C.D.U. – Centro de Diagnóstico em Ultrassonografia), também apresentou contrarrazões (id. 217451726), pugnando pelo desprovimento do recurso.

E por fim, a Femina Prestadora de Serviços Médicos e Hospitalares apresentou contrarrazões no id. 217451727, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0013756-53.2012.8.11.0041– Capital

Apelante:
Rozimeri Conceição e Silva.

Apelados:
Laerte Basso Junior e outros.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado Laerte Basso Junior arguiu, preliminarmente, a violação ao principio da dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Sem razão,
pois basta uma simples leitura da peça recursal da parte autora, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que

reconheceu a inexistência de erro médico indenizável, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, cinge-se a controvércia em definir se restou comprovada pela parte autora, a
existência de falha no serviço prestado pelos profissionais da saúde no estabelecimento hospitalar, concernente ao suposto erro no procedimento médico na realização da curetagem e a não identificação de outro feto sendo gerado.

Extrai-se da inicial, que a autora descobriu a sua gestação em 26.08.2011 e a médica que a atendeu constatou que era um único feto. Para dar início ao pré-natal procurou o Dr. Laerte Basso Junior, na Clínica Femina, o qual solicitou outro exame de ultrassonografia, realizado no dia 27.08.2011, cujo resultado mostrou o óbito embrionário em torno de 6 semanas e 3 dias.

Narrou que o Dr. Laerte informou à autora da necessidade de realizar a curetagem para retirar o feto morto, tendo sido internada na própria Clinica Femina para realizar o procedimento.

Afirmou que, após o procedimento o médico liberou a paciente para ir para casa. Porém, a autora afirmou que começou a apresentar sintomas de depressão, enxaquecas e foi medicada com remédios para o tratamento.

Aduziu que em razão de permanecer com os sintomas de gravidez, no início de dezembro de 2011, voltou para a Clinica Feminam e por indicação da Drª. Roberta Coelho Rodrigues, que examinou a autora, realizou um exame de ultrassom. Informou que, para a sua surpresa, estava grávida de aproximadamente 19 semanas e 7 dias, ou seja, a paciente estava gravida desde a ocasião do aborto e a curetagem realizada na Clinica requerida.

Pontuou que isso ocorreu porque o médico requerido Laerte Basso Junior, desde o início, não a examinou com mais atenção, posto que se ateve somente ao resultado da ultrassonografia que acusava a existência de apenas 01 feto e que estava morto.

Informou que passou por todo transtorno e fez uso de inúmeras medicações, os quais poderiam afetar o seu filho, bem como deixar sequelas.

Por fim, explicou que tudo ocorreu por erro de procedimento médico, falta de atenção, que resultou na curetagem desnecessária e, ainda, que a autora pode ter ficado grávida de gêmeos e nem soube, o que ensejou à propositura da ação.

Liminarmente, a autora buscou a concessão da tutela parcial antecipada, a fim de determinar que os requeridos garantissem todo e qualquer procedimento médico-hospitalar da mãe e do nascituro, no parto e pós-parto. No mérito, pugnou pela reparação por danos morais, estimando em 300 salários mínimos, bem como a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente citada, a Clinica Femina apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que os requisitos que configuram a responsabilidade civil não estão presentes, uma vez que não há qualquer culpa das pessoas elencadas no polo passivo da demanda pelo alegado erro no tratamento medico prescrito. (Id. 52718121 – pág. 53/97).

Laerte Basso Júnior apresentou sua defesa e impugnação aos documentos, arguiu preliminar de carência da ação, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, teceu argumentos acerca da não aplicabilidade da inversão do ônus da prova, bem como inexistência de erro médico, visto que os próprios documentos apresentados pela autora demonstram o óbito fetal, o qual o procedimento correto é a curetagem. Assim, requereu a improcedência dos pedidos iniciais (Id. 52718124 – pág. 11/22; Id. 52718125 – pág. 3/38).

Já o CDU – Centro de Diagnósticos também apresentou sua defesa, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e denunciação à lide do médico Rodrigo Luiz Nery Ribeiro, responsável pelo laudo atacado (Id. 52718127 – pág. 7/41).

A parte autora impugnou a contestação (Id. 52718127 – pág. 4/41).

Denunciado à lide, Rodrigo Luiz Nery Ribeiro apresentou contestação

no id. 52718129 – pág. 99/102), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, defendeu que não ocorreu erro médico, pois quando realizou o exame de ultrassonografia ainda não era possível verificar se a gravidez era gemelar.

Seguiu afirmando que a curetagem foi necessária, pois a presença de material necrosado poderia trazer uma infecção para o bebê e para a mãe.

Em seguida, as partes foram intimadas para apresentarem as provas que pretendiam produzir, momento em que postularam pela designação de audiência de instrução e pericia médica.

A parte autora juntou documentos novos no id. 52718133 – pág. 47/52, atestando que o filho da autora foi diagnosticado com Autismo grau I.

A pericia técnica foi deferida e nomeado o médico Dr. Roberto Gomes de Azevedo como perito do juízo (Id. 52718133 – pág. 57).

As partes apresentaram quesitos.

O Laudo pericial foi acostado no id. 52718139 – pág. 24/45.

Acerca do laudo pericial, manifestaram-se as partes (Id. 52718139 – pág. 58/71), momento em que os requeridos concordaram com a conclusão, enquanto a autora impugnou-o, requerendo a confecção de nova pericia.

Intimado, o perito se manifestou acerca dos quesitos impugnados. Apresentou laudo complementação no id. 119762791, sobre o qual se manifestaram as partes.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou que réus agiram com imperícia, negligência ou imprudência, além de não restar comprovado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano narrado (autismo), julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando a ocorrência de
“error in judicando”
notadamente quanto à questão do erro de diagnóstico e de procedimento médico, caracterizando a falha na prestação de serviço pelos apelados.

Segue sustentando que o Magistrado de origem não valorou corretamente a prova documental acostada nos autos, qual seja, o laudo pericial.

Afirma que a valoração correta da prova produzida nos autos é a de que houve falha na prestação do serviço hospitalar em razão da não realização de todos os exames disponíveis à época para identificar o segundo feto e cumprir com o dever de informação, para que a genitora pudesse fazer todo o pré-natal e vivenciar a gravidez de forma natural.

Alega, ainda, que mesmo com a possibilidade de uma segunda gestação em óvulos e placentas diferentes, e pelo fato de ser “raridade na literatura médica”, conforme narrado no laudo pericial, tal justificativa não retira ou afasta a falha na prestação do serviço prestado, o que enseja a condenação dos apelados ao pagamento de indenização, conforme o disposto nos arts. 186 e 932, ambos do C. Civil, e art. 14, do CDC, havendo ainda, a solidariedade de todos os apelados no ressarcimento dos danos causados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a falha na prestação de serviço e, de consequência, a responsabilidade civil com a devida procedência da ação com a condenação dos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em
aquilatar a existência ou não de imperícia, imprudência e negligência da conduta médica, além da ocorrência ou não de falha na prestação de serviço pelo nosocômio apelado, nos procedimentos adotados com a paciente, ora apelante.

Inicialmente
mister
se faz constar que n
ão se desconhece a angústia, preocupação e sofrimento vivenciadas pela autora, ora apelante, em razão da descoberta tardia do seu segundo filho, da intervenção cirúrgica sofrida e de todo o tratamento realizado, todavia, as provas produzidas nos autos não autorizam a emissão de um juízo condenatório contra os réus, ora apelados. Explico.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no § 4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição do magistrado e professor mato-grossense Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na hipótese em testilha, não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas, principalmente a pericial, demonstram que o procedimento técnico utilizado pelo médico e sua equipe, foi adequado para o caso, veja trecho do laudo pericial acostado,
verbis
:

“Conforme exposto ocorreu o óbito embrionário, foi realizado o esvaziamento uterino e o resultado de exame anátomo patológico confirma o óbito. Sequencialmente confirmação de gravidez com evolução normal e recém-nato em boas condições.

O autismo diagnosticado a posteriori, não pode ser considerado com etiologia diretamente relacionada com a evolução do caso em tela.

O fato ocorrido – abortamento/gestação simultânea – caracteriza raridade na literatura médica mundial.

(...) ocorreu fecundação de outro óvulo oriundo do mesmo ciclo menstrual. Portanto a evolução temporal da nova gestação é praticamente o mesmo da gestação que resultou em óbito embrionário, fato gerador da dúvida materna.

Desta forma não há que se falar em imperícia, negligência ou imprudência; ou reconhecer falhas na prestação dos serviços realizados.

Não é possível afirmar erro dos requeridos na condução do atendimento efetuado à autora.”

(id. 52718139 – autos de origem – negritei e grifei)

No laudo pericial complementar, constou que:
“
Inquestionável o diagnóstico de óbito embrionário confirmado por exames de imagem e outros; a conduta médica em decorrência do diagnóstico foi adequada e corretamente executada. A evolução do caso é caracterizada por situação raríssima e descrita na literatura médica especializada como factível; a conclusão de superfecundação é perfeitamente cabível e muito difícil de ser aceita por entes leigos.
Em virtude do inusitado algumas considerações técnicas sobre o assunto podem apresentar lacunas.
(id. 217451711 - Pág. 2)

Dessa forma, em que pese às alegações da recorrente, não há nos autos nenhuma evidência que tenha sido vítima de uma suposta falha do médico, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie.

Por outro lado, acerca da responsabilidade dos hospitais em casos como o que se ora analisa, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, vejamos,
verbis
:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. [...] Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

[...] Quando o dano guardar relação com a conduta médica strito sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. [...] o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

[...] Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. [...] O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)”
(Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p.806).

Desse modo, de acordo com entendimento acima elencado, o hospital possui dois tipos de responsabilidade, a primeira diz respeito à conduta do médico
stricto sensu
, onde o nosocômio responde objetivamente, desde que comprovada a culpa do preposto; por outro lado, o hospital possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando ficar comprovado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, e não de conduta do médico preposto/empregado, uma vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital.

O art. 14,
caput
, do CDC, é suficientemente claro ao dispor que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva no caso em voga, o certo é que para surgir o dever de reparação, seja de ordem material ou moral, necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, na hipótese em tela, em que pese todo o alegado pela autora, ora recorrente, na inicial, bem como de toda a sua angústia, o que não se desconhece, não há como fechar os olhos para o fato de que o laudo pericial judicial foi crucial para extirpar qualquer responsabilização dos réus/apelados, seja do hospital, do centro diagnostico ou do médico que realizou o procedimento alhures.

Digo isso, porque o
expert
nomeado pelo Juízo suficientemente claro ao concluir pela inexistência de negligência, imperícia ou imprudência na realização do procedimento na paciente, que se deu de forma normal e habitual, confirme exames disponíveis e realizados à época.

Assim, andou bem o douto Magistrado de origem ao consignar na sentença que,
verbis
:

“Na hipótese em apreço, após detida análise das alegações e provas produzidas, verifico que a autora não obteve êxito em comprovar a conduta ilícita dos requeridos, uma vez que, conforme se observa do laudo pericial, inexistem elementos de prova que demonstram que houve negligência médica, imprudência ou imperícia.

É de ver-se que o laudo pericial expressa, com clareza, que o procedimento de curetagem realizado pelo Dr. Laerte Basso foi correto ao constar o óbito fetal (quesito 8.1.12).

Quanto ao óbito embrionário, o Sr. perito também atesta que os exames apresentados concluem sim pelo óbito fetal e que a paciente era portadora de abortamento retido (quesitos 8.3.6 “a”; 8.3.7 “a”; 8.3.8).

O expert esclareceu que não é indispensável o exame de BHCG para o procedimento de curetagem, tendo em vista o resultado do ultrassom e posteriormente do exame anatomo patológico (quesito 8.2.3).

No quesito 8.3.17 o perito respondeu que não há nexo causal entre os atos praticados pelo médico (aspiração manual intra uterina – AMIU) e o suposto dano alegado pela autora, qual seja, a nova gestação.

Além de tudo, no laudo complementar o perito explicou que não era possível inicialmente identificar uma gravidez gemelar, pois os gêmeos bivitelinos são formados a partir de dois óvulos, quase sempre em placentas diferentes e não dividem o saco amniótico.

Explicou ainda que a depender da situação clínico o procedimento invasivo de curetagem pode interferir na evolução neural do feto remanescente.

Contudo, no caso de autismo, o risco é majoritariamente genético e em torno de 97% com herdabilidade de 81%, conferindo apenas 1% a 3% aos fatores ambientais.

Isto posto, se pode concluir que não houve falha na prestação do serviço prestado ou erro médico, pois o procedimento de curetagem era necessário, e o fato do segundo feto não ter sido identificado na primeira ultrassom, pode ocorrer devido ao tempo gestacional.

Isto posto, verifico que a autora não obteve êxito em comprovar a conduta ilícita dos requeridos, uma vez que, inexistem elementos de prova que demonstram que a curetagem foi desnecessária, pelo contrário, garantiu a saúde do segundo feto, pois material necrosado no útero poderia causar maiores riscos tanto para mãe como para o bebê. E, ainda, o bebê nasceu saudável, a mãe sem problemas no parto, o que indica que não houve dano causado decorrente de atendimento inadequado e/ou ineficiente prestado pelo médico
.”
(id.
217451719
– negritei e grifei).

Sendo assim, diante do contexto apresentado, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela ausência de responsabilização dos réus, ora apelados, precipuamente ante ao fato de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou a falha na prestação do serviço prestado, repiso, não havendo falar na condenação dos apelados ao pagamento de indenização, seja material ou moral, face a ausência dos requisitos ensejadores.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora a apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, está mais que evidente à inexistência de erro medico e de diagnóstico sustentado pela autora/apelante.

Com efeito, ao contrário do que alega a recorrente, tais afirmações necessitam de provas da efetiva ocorrência do dano, o que não ocorreu no caso vertente, inclusive foi expressamente consignando na sentença que
“inexistem elementos de prova que demonstram que a curetagem foi desnecessária, pelo contrário, garantiu a saúde do segundo feto, pois material necrosado no útero poderia causar maiores riscos tanto para mãe como para o bebê. E, ainda, o bebê nasceu saudável, a mãe sem problemas no parto, o que indica que não houve dano causado decorrente de atendimento inadequado e/ou ineficiente prestado pelo médico
”.

Assim, não se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o elemento subjetivo culpa, no caso, nas modalidades de imperícia e negligência do profissional médico que realizou o atendimento a apelante.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO
–

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do médico é subjetiva, cabendo ao autor da ação demonstrar objetivamente o dolo ou a culpa do médico pelo insucesso do procedimento
.

Cabe à parte que alega demonstrar efetivamente a ocorrência do erro e das consequências decorrentes da cirurgia, não havendo que se falar em indenização em procedimentos de meio, quando não ficar comprovado que o procedimento tido foi ineficaz
.”
(RAC n. 25.361/2014, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.09.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES –
LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE
– COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar
.”
(
RAC n. 0033233-28.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.12.2019 – negritei).

“INDENIZAÇÃO POR DANO E MORAL E LUCRO CESSANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE – INFECÇÃO HOSPITALAR – CAUSA MORTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta.

A prova pericial produzida apontou pela impossibilidade de aferição da presença de qualquer conduta lesiva das rés, aptas a configurar o nexo causal com a infecção hospitalar adquirida pelo autor durante a estada hospitalar e o resultado morte
.”

(
RAC n. 0050045-77.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.05.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a inexigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024